Tribunal: TJDFT
Processo: 0730896-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730896-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: E. S. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: N.J.S.V. IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o impetrado para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o comprovante de depósito constante do ID 35060275, informando os dados para a transferência do valor. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator